Tribunal: TJDFT
Processo: 0701742-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA. PROCURAÇÃO E REQUISITOS LEGAIS. EMENDA. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1 – Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.
2 – Procuração. Emenda. A procuração inicialmente apresentada não reunia os pressupostos legais, pois não descrevia os fatos com suas circunstancias, como exige o art. 44 do CPP. (AgRg no REsp 471.111/RS, Rel. Ministra JANE SILVA, RHC 44287 / RJ, 2014/0006688-4, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (1158 e RHC 17390 / SP 2005/0034294-0, Relator(a), Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA (1128). A emenda à procuração, de 06 de maio de 2020 (ID22684945), referente a fatos de agosto de 2019, não supre a irregularidade, pois, ainda que fosse o caso de convalidar o instrumento, também não descreve o fato, mas tão somente faz referência ao número do processo e foi apresentado após o prazo decadencial para apresentação da queixa, quando já extinta a punibilidade pela decadência do direito de queixa (art. 103 e 107, inciso IV, do CP).
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.